Tribunal: TJMT
Processo: 1004428-16.2023.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004428-16.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NATHAN PEREIRA SIQUEIRA - CPF: 040.001.711-35 (RECORRIDO), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me apenas para a não incidência da multa aplicada POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – BANCO – EMPRÉSTIMO

-
SERVIÇO NÃO CONTRATADO -

DESCONTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DEVOLUÇÃO DEVIDA
–
DANO MATERIAL COMPROVADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - DANO MORAL CONFIGURADO

– VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Para que seja imputada a responsabilidade civil a reclamada

(artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

2.

A sentença atacada julgou procedentes os pedidos declinados na inicial para: (...) “
a)
CONDENAR
o Requerido ao pagamento em favor do Requerente da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; b)
CONDENAR
o Reclamado a restituir ao Reclamante, na forma simples, todos os valores pagos referentes ao empréstimo de contrato n.
125652713
, corrigido pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;
c)
DECLARAR a inexistência do contrato número

125652713
”. Sic
.

3. A parte recorrente (parte reclamada) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, e, subsidiariamente pleiteia a redução da indenização à título de danos morais
.
Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante), pleiteia o desprovimento do Recurso Inominado.

4. Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), conforme argumentos da sentença atacada, vejamos:
(...) “
O cerne do caso é a
regularidade
na contratação do empréstimo ou não. No presente caso, restou incontroverso a contratação de empréstimo bancário que caiu na conta corrente do autor. Assevera o autor que não contratou tal empréstimo, por outro lado aduz que foi contratado pelo “golpista”, ato contínuo, após a mencionada contratação, realizou uma transferência no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para a conta do “golpista”. A seu turno, o requerido, apresentou contestação, o qual, é genérica, não apresentou qualquer indício da regularidade da contratação do empréstimo já mencionado em alhures. Com efeito, se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à parte reclamada comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. Isso porque, malgrado a empresa reclamada mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos a sua assertiva, porquanto, deixou de trazer documentação idônea
”.

5. Nesse mesmo viés, da ilegalidade do empréstimo não contratado, constam vários julgados desta Relatora proferidos na Turma Recursal, dentre eles:

N.U 1010679-25.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 1002874-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023.

6.

Dano material comprovado pela parte reclamante, fazendo jus a ser restituída, na forma da sentença atacada.

7. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

8.
O
Dano moral está configurado
em razão do descaso da parte reclamada em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito das tentativas do consumidor,
conforme já decido (em casos análogos) por esta Relatora nesta Turma Recursal, dentre os julgados, menciono o N.U 1006039-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023.

9. Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

10. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

11. Assim, reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

12. Saliento que o valor fixado está em consonância com outros casos verossimilhante julgados por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre eles:
N.U 1050263-67.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023

13.

A declaração da inexistência do débito
sub judice
deve ser mantida pelos fundamentos apresentados.

14. Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pela parte reclamante, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

15. Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

16. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

17.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

18.
Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4º do CPC
.

19.
É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me apenas para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024